Tribunal: TJMT
Processo: 1004014-71.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 1004014-71.2016.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 39418995) interposto por BANCO PAN S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Público e Coletivo assim ementado (id 24681950):
“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - REQUER ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTO NO ART. 919 DO CPC - MERO INCONFORMISMO – RECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.”. (TJMT – Segunda Câmara de Público e Coletivo – Agravo Interno n. 1004014-71.2016.8.11.0000, Relator: Dr. EDSON DIAS REIS, j. em 06/11/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 26816453), estes foram rejeitados no acórdão de id 36873962.
O Recorrente alega que “(...) o crédito discutido nos autos na execução fiscal originária não merece outro destino senão a suspensão da exigibilidade, uma vez que há previsão legal expressa em lei federal sobre a matéria. Deveras, nos termos do art. 151, II, do CTN, o simples depósito judicial no montante integral é requisito suficiente para se determinar a suspensão da exigibilidade do crédito”. (id 39418995 - p. 4)
Afirma que “(...) apesar de a execução fiscal originária tratar de crédito não tributário, cabe destacar que a analogia é uma das fontes do direito e, na medida em que inexiste legislação específica sobre crédito não tributário, o Código Tributário Nacional aplica -se de forma subsidiária e por analogia ao presente caso. Tal entendimento foi aplicado por este Egrégio STJ ao analisar a garantia ofertada através de seguro garantia no REsp 1381254 1, no qual restou aplicado, de forma subsidiária, o CPC para se determinar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário”. (id 39418995 - p. 4)
Recurso tempestivo (id 39431996).
Contrarrazões no id 45712453.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 151, II, do CTN, o Recorrente alega que é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação de depósito em valor não inferior ao do débito constante da Execução Fiscal.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII